Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0713800-41.2021.8.07.0004 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade apontada em contrarrazões ao recurso (id. 46489834). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator